Tribunal: TJMT
Processo: 1023598-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023598-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUAREZ BATISTA PIRES - CPF: 550.757.701-34 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TRÊS DELITOS DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO.
CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO PERÍODO DE 2010 ATÉ 2017, NA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM RAZÃO DE CONDIÇÃO DEGRADANTE
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DO INSTITUTO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RHC
No.
136.961 - RJ JULGADO PELO STJ, EM DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO DA CORTE INRTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS -
IDH
28.11.2028 -,
QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO DA
BENESSE
POR ANALOGIA. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO IPPSC (INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO), NO RIO DE JANEIRO AOS REEDUCANDOS QUE NÃO RESPONDEM POR CRIMES CONTRA A VIDA.
AGRAVO DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Cediço que as hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
AgRg

no

RHC
no
136.961-RJ,
em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH 22.11.2018), decidiu por acolher e
m dobro, cada dia de pena cumprida para todos os reeducandos alojados
no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), situado
no
Rio de Janeiro e, tão somente, àqueles que não fossem
acusados de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais,

situação que não se amolda na hipótese, nem por analogia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo, por
Juarez Batista Pirez
contra a decisão proferida no Processo de Execução Penal no. 0000028-05.2013.8.11.0042, em que se
indeferiu o pedido de contagem em dobro ou redução de ao menos 50% do tempo real de reprimenda
expiada desde 24.10.2010 até 21.02.2017 na Penitenciária Central do Estado, tendo em vista que a cumpriu em
condições degradantes e desumanas
(ID 150898196).

Neste tribunal, requer-se a reforma da decisão para que seja ao agravante, concedida a aplicação do cômputo em dobro da pena já cumprida pelo recuperando, no período entre 24.10.2010 até 21.02.2017, em face da situação degradante em que cumpre pena na unidade prisional, invocando a decisão proferida no
RHC 136.961/RJ, na qual concedeu a contagem em dobro dos reeducandos que cumpriam pena no
IPPSC, situado no RJ
(ID 150898195).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 150898199).

Em sede de
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), foi
mantida
a decisão agravada (ID 150898200).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do agravo (ID 156460650),
conforme sumário que segue:

“
Sumário: Agravo em Execução Penal
– cumprimento de pena pela agravante de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão pelo cometimento de 3 (três) homicídios.
Pleito recursal formulado pela defesa:
cômputo em dobro do período de cumprimento da pena em situação degradante e desumana.
Impossibilidade
– ausência de previsão legal a respeito – precedente do STJ que não aplica ao caso em questão – jurisprudência corroborativa.
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Juarez Batista Pirez
cumpre pena unificada de
45 anos
de reclusão, em regime
fechado,
consoante Executivo de Pena no 0000028-05.2013.8.11.0042 - Relatório Processual da Situação Processual Executória – ID 150898202 – fls. 53/58
– decorrentes de três condenações definitivas a seguir:

1.

AP no.
0019078-22.2010.8.11.0042, pelo crime insculpido no art.

121, §2o, inc. III e IV, do CP, à pena de 13 anos e 6 meses, em regime fechado;

2.

AP no.
0002343-11.2010.8.11.0042, pelo crime insculpido no art. 121, §2o, IV, do CP, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado e,

3.

AP no. 10748-41.2007.811.0042, pelo crime insculpido no art. 121, §2o, inc. IV e I, do CP, à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado.

Em linhas gerais, a Defesa almeja a reforma da decisão do Juízo das Execuções Penais, para que seja
computado em dobro
a pena já cumprida pelo agravante, no período entre
24.10.2010 até 21.02.2017
, em face da
situação degradante
em que cumpre pena na unidade prisional.

Sem razão, no entanto
. Explico.

Importante tecer breves comentários acerca da remição de pena do nosso ordenamento jurídico, para considerações iniciais acerca do assunto.

Conforme ilustra o doutrinador
Guilherme de Souza

Nucci,
a
remição
:
“É o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de três dias trabalhados ou de estudo por um dia de pena” (art. 126, § 1o, I e II, LEP) ”.
(NUCCI, Guilherme de Souza
. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 982).

Trata-se, portanto, de instituto cujas hipóteses para concessão estão
taxativamente previstas em Lei,
no art.
126
da
LEP
,
in verbis:
“
O c
ondenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.

Qualquer hipótese de remição por cumprimento de pena em condição degradante é
incompatível com a finalidade do referido instituto, que visa, sobretudo, ressocializar o apenado por meio do trabalho lícito e estudo
, não podendo ser

aplicada como forma de “indenizar” o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia. Aliás, não cabe ao Poder Judiciária a criação de outra “modalidade de remição”,
sem qualquer previsão legal para tanto
, porquanto, eventual acolhimento “
incorreria em ofensa ao princípio da legalidade (...)”
(TJ-RS - EP: 50485627620228217000).

Prosseguindo, no tocante a
decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg

no

RHC
no
136.961
, de Relatoria
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
– 5a Turma -,

em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH 22.11.2018), decidiu por acolher e
m dobro, cada dia de cumprimento de pena no IPPSC, para todos ali alojados,
especificamente
, no presídio do
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho,
situado

no

Rio de Janeiro
e, unicamente, aos reeducandos que
não
fossem
acusados de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais
.
Aliás, Trago à baila, escólio de Ementa do referido Agravo Regimental:

“2.
Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".
3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório (...)”.

(STJ -
AgRg no RHC n. 136.961/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de
21/6/2021
). Destaquei.

No entanto, tal hipótese não se aplica ao caso, porquanto não foge aos olhos que o agravante cumpre pena unificada de 45 anos de reclusão em regime fechado, por ter cometido em todas as condenações, crimes de homicídio, o que por si só, já afastaria os requisitos abordados no AgRg no RHC n. 136.961/RJ, que definiu que a
benesse
não seria considerada para àqueles que cometeram crimes contra a vida. Ademais, naquela situação, o referido Agravo pautou-se em uma sentença proferida em
sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Logo, a tese ventilada, por óbvio, não se amolda na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 706.114/SC, ressaltou a eficácia inter partes da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.961/RJ, em que estabelecido o cômputo em dobro da pena dos reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, rechaçando a ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos” [Mandado de Segurança Criminal, N. 70085472876, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 27-4-2022]. “Os Tribunais Superiores reconhecem que os casos de aplicação do instituto da remição estão taxativamente previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal e o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória” [TJMT, N.U 1002673-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 13/6/2022]. “As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” [TJMT, N.U 1007824-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 16/8/2021] “Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que ‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador’ (AgRg no HC n. 434.636/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018)” [STJ, AgRg no RHC n. 118.912/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020] (...). (N.U 1012422-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

Acresça-se que, tampouco, aplicável qualquer analogia ao caso, como pretende a Defesa, haja vista que o referido Agravo Regimental, como narrado nas linhas acima, pautou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, na qual reconheceu naquela ocasião, situação degradante no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho-RJ r
echaçou outras hipóteses não analisadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Sobre o tema, destaco julgado da Corte Cidadã:

“
2. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, contudo,
o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo
, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação. 3. Analisar se as condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus, 4. Agravo regimental improvido” STJ - AgRg no RHC: 159604 DF 2022/0017420-7, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). Destaquei.

Em sintonia com esse entendimento, destaca-se julgado deste TJMT:

“
Inviável a realização de analogia
entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro
, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional,
reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto” (STJ, AgRg no HC 714.480/SP). (N.U 1011555-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022). Destaquei.

A título de informação, cabe ao Estado acomodar os reeducandos nas condições mínimas de humanidade, para que possam cumprir a pena de forma digna e adequada aos preceitos humanitários, objetivando serem reinseridos na sociedade (art. 37, §6o da CF).

Dessa forma, é de responsabilidade do Estado
civilmente
de ressarcir aqueles que,
comprovadamente,
causados aos detentos que cumpriram pena privativa de liberdade em tais condições degradantes, inclusive
morais,
consoante
Tese com Repercussão Geral firmada pelo STF, de no. 365
:

“Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento” (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2600961&numeroProcesso=580252&classeProcesso=RE&numeroTema=365).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Juarez Batista Pirez
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023